Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603372-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2023
Número: 0603372-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS
SANTOS - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS
(REQUERENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697625
28/08/2023
14:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.332

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603372-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
REQUERENTE: ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O .
REGULARIZAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
P A R E C E R
C O N C L U S I V O .
POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 14
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM
PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
C O N T A . D E S A P R O V A Ç Ã O D A S
CONTAS.

1. É possível a apresentação de
instrumento para constituição de
advogado para regularização da
representação processual após a
emissão do parecer conclusivo.
Precedente deste TRE/PR.

2. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
Num. 43697625 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

3. A apresentação das contas finais com
14 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

4. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

5. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade
de abertura de conta corrente.

6. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE
23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da
candidatura, tiver o registro indeferido
ou for substituído antes do fim do prazo
de 10 dias, contados a partir da emissão
do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da
abertura da conta bancária.

7. In casu, o pedido de renúncia ocorreu
após 18 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a
irregularidade.

8. Desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43697625 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADRIANO DE JESUS B
DOS SANTOS, candidato a deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43138316) e das contas finais
(ID 43403218).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419414), não houve impugnação (ID 43445457).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das
contas (ID 43587365).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontrados apontamentos que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não há registro de arrecadação de recursos ou
gastos de campanha; b) não constam informações sobre a abertura de conta bancária de
Outros Recursos pelo candidato prestador de contas; c) pelos registros de despesas
eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a
respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; d) não constam
informações de recebimento de recursos de fonte vedada; e) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada.

Após a emissão do parecer conclusivo, o candidato apresentou procuração
no id. 43601192.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43628475).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Num. 43697625 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado

A Seção de Contas Eleitorais se manifestou pelo julgamento como não
prestadas as contas, em razão da ausência de instrumento de mandato advocatício.

No que tange à irregularidade de representação processual (item 1.2 do
Parecer Conclusivo), verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após sua
intimação, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu advogado,
conforme ID 43601192.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento adotado
por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
Num. 43697625 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual
após a emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Resolução 23.607/2019 do TSE) foi sanada a irregularidade apontada no item 1.2 do
Parecer Técnico Conclusivo, com a apresentação daquele, sendo viável o
prosseguimento ao mérito da presente prestação de contas.

II.ii. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final, ocorrida em 15/11/2022, conforme se infere do
item 1.1 do parecer técnico conclusivo (id. 43587365).

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 ))

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43587365), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2022, ou seja, 14
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
Num. 43697625 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.iii. Ausência de abertura de conta bancária

Apontou, ainda, o Setor Técnico, no item 9 do parecer técnico conclusivo, que
não houve a abertura da conta bancária de outros recursos na prestação de contas e na
base de dados do extrato eletrônico (SPCE), em desconformidade com o disposto no art.
8 e 53, II, alínea “a”, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamenta o art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o
art. 22 da Lei das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou
for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como
bem se observa:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral
prevista no caput não se aplica às candidaturas:
Num. 43697625 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura,
teve o registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

No entanto, se a desistência ou renúncia não for requerida até o fim do prazo
dos 10 dias da concessão do CNPJ de campanha, é cogente a abertura da conta
bancária, ainda que não haja movimentação financeira, já que somente com a análise do
extrato bancário é possível verificar se o saldo da conta corrente se encontra zerado até o
momento da efetivação da renúncia da candidatura.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS O PRAZO DE
10 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PARCIAIS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO. 1. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória e constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral, destinando–se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos. 2. O art. 8º, § 4º, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias,
contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária. 3.
No caso, o pedido de renúncia ocorreu após 20 dias da emissão do
CNPJ da candidata, não sendo possível afastar a irregularidade.
4. A ausência de entrega da prestação de contas parcial de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico ao órgão
julgador. 5. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410112, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial recorrido
consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura da conta bancária de campanha. 2. É
Num. 43697625 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha. 3. A não abertura de conta
bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que
constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e
não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060045663, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 80, Data 26/04/2022)

Na espécie, observa-se que o CNPJ foi atribuído ao candidato em 13/08/2022
e o pedido de renúncia à candidatura foi apresentado em 31/08/2022 e homologado em
01/09/2022.

Dessa forma, não incide a exceção contida no supracitado inciso II do § 4º do
art. 8º da Res.-TSE 23.607/2019, porquanto o pedido de renúncia (31/08/2022) ocorreu
18 dias após a data da concessão do CNPJ (13/08/2022) ao prestador, extrapolando,
portanto, em 8 dias o prazo legal.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por DESAPROVAR as contas relativas às eleições
de 2022 apresentadas por ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS SANTOS, candidato a
Deputado Federal pelo PRTB.

Julio Jacob Junior – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43697625 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603372-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO
DE JESUS BRAGA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - REQUERENTE: ADRIANO DE JESUS BRAGA DOS
SANTOS - Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697625 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814515177900000042657676
Número do documento: 23082814515177900000042657676
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/08/2023 12:39:38